Tribunal: TJDFT
Processo: 0735326-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Processo : 0735326-37.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão no bojo de ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento (id. 244549924 dos autos originários n. 0734752-11.2025.8.07.0001), que indeferiu a tutela provisória visando à limitação dos descontos para pagamento de mútuos a 30% dos vencimentos líquidos da autora, aqui agravante. A agravante alega estar em situação de superendividamento, com comprometimento de 56% de sua renda líquida mensal por descontos de empréstimos consignados e débitos em conta corrente, o que inviabiliza a manutenção de sua subsistência e de sua família. Sustenta que o entendimento do juízo singular ignora a Lei no 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de proteção ao superendividado, incluindo o direito à preservação do mínimo existencial. Argumenta que há precedente do TJDFT (Acórdão no 993783), proferido em ação civil pública contra o próprio BRB, que reconhece a abusividade de descontos em conta corrente superiores a 30% da remuneração. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para limitar os descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na origem foi proposta ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei n. 14.181.2021, pretendendo a autora agravante a limitação dos descontos de mútuos a 30% de sua remuneração líquida. Na ação de repactuação de dívidas, não cabe instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, na qual será apresentado o plano de pagamento. Confira-se a orientação neste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1704425, 0706280-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104–A e 104–B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições dos contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1911040, 0722339-03.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL DO SALÁRIO LÍQUIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. 1. Na origem, ação de conhecimento pela qual busca o autor/agravante a repactuação de diversos contratos firmados com instituições bancárias por alegado superendividamento nos termos da Lei 14.181/2021 e, em tutela de urgência, requerida a limitação dos descontos a “30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária do Autor; até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. 2. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC. 2.1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. 3. A suspensão ou limitação dos descontos “pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano”, como bem frisado pelo juízo a quo. 4. Em princípio, preservado valor superior ao definido pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1907334, 0706368-75.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 3. Entre os mecanismos acrescidos pela Lei n. 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 4. No caso, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência deduzido antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Todavia, não há como se acolher o referido pedido, pois a pretensão consiste em não pagar o débito de contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. 5. Na hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, própria dessa fase processual, da análise da folha de pagamento da agravante, não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável com o desconto de parcela dos mútuos ali registrados. 6. Por outro lado, em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1893846, 0709482-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO LIMINAR DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A 5a Turma Cível do TJDFT já decidiu que não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento, bem assim que descabe a liminar para suspensão de descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto o pedido demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC. 3. Apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução do BACEN que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. 4. Não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor liminarmente que os réus se abstenham de inserir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1843149, 0745624-59.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024. Grifado) É dizer que o superendividamento, por si só, não ampara a limitação dos descontos. Não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor ao réu liminarmente a alteração das condições do contrato livremente pactuado entre as partes, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas somente após a tentativa de conciliação judicial. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já proclamou que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator